Tribunal: TJDFT
Processo: 0741795-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0741795-75.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL MAURO CARVALHEDO BARROS IMPETRANTE: MANOEL MESSIAS MOURA JUNIOR e MANOEL MESSIAS MOURA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares (ID 19864631), em favor de GABRIEL MAURO CARVALHEDO BARROS, no qual se alega a ocorrência de coação ilegal por parte do d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que teria decretado a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da prática de três crimes de furto (artigo 155, § 4o, inciso I, (rompimento de obstáculo) com relação ao 1o fato; artigo 155, § 1o(furto noturno) 4o, inciso I (rompimento de obstáculo) com relação ao 2o e 3o fato, todos do Código Penal). Defendem que a prisão do paciente não se mostra necessária, pois a liberdade do paciente não abalará a ordem pública, não existindo nenhum elemento indicativo, no caso concreto, que solto reincidirá na prática delitiva. Acrescentam que o acautelamento provisório também não se revela necessário para assegurar a aplicação da lei penal, pois ao ser interrogado em juízo, o paciente declinou endereço onde pode ser localizado, não havendo indicativo que pretende empreender fuga. Tecem considerações acerca do princípio da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar e pontuam que é notória a incidência de casos de COVID-19 no Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Pedem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente pugnam pela substituição do encarceramento por outra medida cautelar, preferencialmente pela “internação provisória com uso de monitoração eletrônica”. No mérito, requerem a confirmação da ordem. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Do exame da documentação colacionada, verifica-se que, nos autos de no 0701677-06.2020.8.07.0017, tramitando sob sigilo, a autoridade policial da 29a DP, postulou pela prisão preventiva e pela expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente. Após parecer ministerial favorável, em 06.04.2020, o d. Juízo da origem decretou a prisão preventiva do paciente, para acautelar a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, bem como determinou a busca e apreensão. Confira-se o teor do decisum combatido: (...) Segundo a representação, foi instaurado inquérito policial para investigação do crime de furto qualificado, onde o representado teria subtraído objetos no interior de veículos, por ao menos três vezes. Segundo consta, a sequência dos delitos e as circunstâncias nas quais foram praticados revelariam a continuidade delitiva. Os crimes foram praticados em três dias seguidos e em todos eles os veículos foram arrombados, sendo subtraídos os pneus de estepe e aparelhos de som. Dois furtos ocorreram no período da madrugada. Com o auxílio de imagens de câmeras e fotografias, o representado foi reconhecido na delegacia como sendo o autor dos delitos. Informa a autoridade policial que o investigado estaria envolvido em outros crimes. Também foi noticiado que o autor do fato conhece a filha de uma das vítimas e, após avistá-las na delegacia, passou a ligar e mandar mensagens perguntando o motivo pelo qual foram até a DP. Presentes estão os indícios suficientes de autoria com relação ao representado. Anoto que o delito imputado é punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, estando, portanto, preenchido o requisito objetivo do inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal. A reiteração delitiva do representado restam (sic) demonstradas pela dinâmica das diversas condutas delituosas e também pela investigação conduzida pela autoridade policial, segundo a qual GABRIEL estaria envolvido em outros delitos. Tais dados revelam que a prisão é necessária para acautelar a ordem pública. Com efeito, os fatos apurados, sucessivos furtos a veículos mediante arrombamento, são graves e evidenciam que a liberdade do suspeito representa risco à coletividade, diante da probabilidade concreta de reiteração da prática criminosa. A custódia cautelar também é necessária por conveniência da instrução criminal, como medida para assegurar a integridade física e um mínimo de tranqüilidade às vítimas e testemunhas durante a instrução criminal, considerando a notícia de que o investigado conhece a filha da vítima e a questionou pelo fato de terem comparecido à delegacia, efetuando ligações e enviando mensagens, o que revela o intuito de intimidar e influenciar eventual depoimento delas a respeito dos fatos, o que pode prejudicar a instrução processual. Quanto ao pedido de busca e apreensão, de igual modo, merece ser acolhido, na medida se torna potencialmente útil para localização e apreensão do veículo Ford Ka utilizado na prática dos crimes e também dos itens subtraídos dos veículos das vítimas. Forte nessas razões, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de GABRIEL MAURO CARVALHEDO BARROS, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311 a 315 do Código de Processo Penal. Ainda, com fundamento no artigo 240, parágrafo 1o, alíneas “b”, "d", "e" e “h” do Código de Processo Penal, DETERMINO a busca e apreensão, a ser cumprida nos endereços vinculados ao representado GABRIEL MAURO CARVALHEDO BARROS (QN 05, CONJ. 11, CASA 14, RIACHO FUNDO I/DF e CLN 07, BLOCO D, LOTE 04, APTO. 203, RIACHO FUNDO/DF), a fim de que sejam apreendidos o veículo Ford Ka, cor branca, placa PBC-0568/DF, utilizado na prática dos crimes e também os itens subtraídos dos veículos das vítimas. Expeçam-se os mandados, a serem cumpridos nos exatos ditames da lei. Venha relatório, pena de indeferimento de qualquer nova medida. Apresentado o relatório, dê-se vista ao Ministério Público. (ID 19864633. Grifou-se). Verifica-se que o mandado de prisão foi cumprido em 09.04.2020 (ID 19864630, pág. 44) e que, no bojo dos autos de no 0701850-30.2020.8.07.0017, o paciente foi denunciado, em 18.04.2020, como incurso nas penas do art. artigo 155, § 4o, incisos I (rompimento de obstáculo), com relação ao 1° fato; artigo 155, § 1° (furto noturno) 4o, inciso I (rompimento de obstáculo), com relação ao 2° e 3° fato, todos do Código Penal (ID 19864629, págs. 2/5). Ao contrário do afirmado e diante dos elementos a serem considerados nesse juízo de cognição sumária, o que salta aos olhos é que a prisão do paciente se revela necessária e recomendada tanto para garantia da ordem pública, quanto para a conveniência de instrução criminal. Primeiro porque, conforme consignado na decisão combatida, além dos três crimes de furto pelos quais foi denunciado, o paciente ainda estaria sendo investigado pela prática de outros delitos. Em segundo lugar porque consta que ele conhece a filha de uma das vítimas de furto e teria entrado em contato questionando o fato de terem comparecido à delegacia. Nesse sentido tem decidido essa eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. PECULIARIDADES DO CASO. 1. Demonstrada a materialidade e existindo suficientes indícios de autoria imputados ao paciente pela prática do crime de estelionato, justifica-se a prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública. 2. O quadro apresentado nos autos é suficientemente grave e as circunstâncias do caso concreto apontam para a adequação do decreto prisional preventivo aos ditames legais de regência, máxime os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente se há elementos a indicar a reiteração delitiva do agente. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1240414, 07039397720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, do exame perfunctório dos autos, observa-se que a r. decisão combatida encontra-se fundamentada e dela constam os motivos pelos quais a segregação cautelar do paciente revela-se imprescindível para o resguardo da ordem pública, de maneira a coibir a reiteração delitiva, bem como para a conveniência da instrução criminal, de modo a não interferir na produção da prova testemunhal. Vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção, como ocorre na espécie. Nesse cenário, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e proferida em conformidade com os dispositivos aplicáveis, previstos no Código de Processo Penal. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao d. Juízo a quo, que deverá remeter a folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator